Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-74.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000278-74.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), R N GREGIO - CNPJ: 07.168.273/0001-99 (AGRAVADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– SUSPENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ICMS PELO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO DA EMPRESA – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DECISÃO –
PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por SILVA & GREGIO LTDA. - ME, em que o Juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada, para suspender o recolhimento do tributo de ICMS pelo Regime de estimativa Simplificada e Estimativa por Operação da empresa agravada, determinando o seu enquadramento no Regime de Apuração Mensal, nos moldes do art. 131 e 132, inciso IV do Regulamento do ICMS/MT e Portaria 144/2006.

O agravante sustenta a ocorrência da decadência do direito de postular a ação mandamental, tendo em vista que o ato impugnado é aquele que enquadrou a contribuinte no regime de apuração simplificada que ocorreu em junho de 2011.

Alega que restou ausente o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida liminar, posto que a agravada apresentou inúmeras pendências que impedem o seu enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, bem como que não há qualquer arbitrariedade no ato impugnado, porque amparado pela legislação estadual, sem violação à Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional.

Assegura a legalidade e o cabimento do Regime de Estimativa por Operação Simplificada como forma de apuração do ICMS, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Deferido o efeito ativo pleiteado (ID Num. 1624234).

Decorrido o prazo para oferecimento de contraminuta, consoante certidão no ID. Num. 2132083.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo face a inconstitucionalidade do aludido Regime por Estimativa Simplificada.

(ID Num. 2152076),

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no Sistema PJE, os autos originais foram sentenciados em 21/10/2020 (ID Num.41250085 – Processo 1035552-10.2017.8.11.0041), com a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto
, por reconhecer ter operado a decadência
, denego a segurança e EXTINGO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil c.c. artigo 23, da Lei no 12.016/09.

Por conseguinte,
REVOGO
a liminar deferida ID 10863202.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Eduardo Calmon de Almeida Cezar

Juiz de Direito
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020